Tribunal: TJDFT
Processo: 0709978-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DOS MENORES PRESUMIDA. APELOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame
II. Apelação Cível interposta por ambas as partes contra sentença que fixou os alimentos no percentual de 40% do salário-mínimo.
III. Questão em discussão
1. A questão em discussão consiste em se analisar, se a sentença sopesou os requisitos de necessidade x possibilidade para a fixação dos alimentos.
IV. Razões de decidir
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
V. Dispositivo e tese
3. Pedidos improcedente. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: Ao estipular o percentual de 40% do salário-mínimo de pensão alimentícia, o juízo analisou com acuidade o caso concreto, não merecendo a sentença qualquer reparo.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 227; CC, 1.566, inciso IV, e 1.703,